Tribunal: TJDFT
Processo: 0721875-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721875-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: KELY GALDINO MUNDIM DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de KELY GALDINO MUNDIM DE OLIVEIRA ante a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença n. 0701641-70.2024.8.07.0001, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela Agravante e acolheu parcialmente a impugnação apresentada por ela, nos seguintes termos (ID 59650299, fls. 47/50): Cuida-se de fase de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM proposta por KELY GALDINO MUNDIM DE OLIVEIRA em face da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, visando o recebimento do valor correspondente à condenação a título de dano moral individual obtida na ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da referida construtora. Alega a parte autora, ser credora, a título de dano moral individual, do correspondente a 2% sobre o valor venal do imóvel que atualmente equivale a quantia atualizada de R$ 30.958,44 (trinta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Recebimento da inicial no ID Num. 184222687. A executada apresentou a impugnação de ID Num. 188600661, alegando ilegitimidade ativa da autora, porquanto não fora ele o adquirente induzido ao erro pela propaganda, já que não adquiriu a unidade diretamente da executada. Alegou ainda inexistência de título por ausência de liquidação da sentença coletiva, já que a sentença foi genérica sem definição de seu alcance subjetivo e objetivo. Por fim, impugna o valor venal apontado na inicial e a inexistência de mora anterior. Réplica no ID Num. 191676137. As partes não manifestaram interesse na produção de outras provas e os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, passa-se à análise da preliminar de mérito. DA ILEGITIMIDADE ATIVA Em relação à preliminar de ilegitimidade ATIVA suscitada pelos rés, nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Essa condição da ação se traduz na existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em Juízo. A legitimidade ad causam deve ser aferida por ocasião do recebimento da inicial, com base na teoria da asserção. Ultrapassada a fase postulatória, e fazendo-se necessária a dilação probatória para a averiguação da presença ou não daquela, impõe-se o exame da matéria, o que, contudo, se dá por meio do julgamento da lide com a apreciação de mérito, julgando procedente ou improcedente o pedido, conforme o conjunto probatório constante dos autos. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado, devendo ser aferida à luz das informações trazidas pela petição inicial, sendo quaisquer outras considerações afetas ao mérito. No caso em questão, a escritura de ID Num. 183935814 aponta que a exequente adquiriu de LUIS EDUARDO FRANÇA ABRITA AGUIAR, a Unidade de no 517, Garagem de no 1035 (2o Subsolo), do Edifício PARK STUDIOS BLOCO “A”, situado no SGCV, LOTE 11, BRASÍLIA-DF, cujo contrato foi firmado em 05/10/2020. Ora, sendo o exequente o adquirente da unidade imobiliária é inquestionável ser ele a pessoa legítima a demandar em Juízo todo e qualquer interesse relacionado a sua propriedade, donde se conclui sem alardes a sua legitimidade. Mesmo que a aquisição não tenha sido originalmente firmada diretamente com a empresa executada, o direito posto na ação coletiva beneficia cada uma das unidades imobiliárias, ou seja, o eventual adquirente posterior só não teria direito ao crédito constituído na decisão exequenda se a indenização já tivesse sido paga a algum proprietário anterior, o que não restou demonstrado pela parte ré. REJEITO, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte ré. Quanto a impugnação apresentada pela parte ré, razão em parte assiste à ré. O título judicial executado foi constituído no Acordão de no 492.646, proferido pela 1a Turma Cível do TJDFT, cujo dispositivo tem a seguinte redação (ID Num. 183935817 - Pág. 20): "Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. Sentença." Como visto, a liquidação de sentença é meramente aritmética, não exigindo a necessidade de provas novas que não a da mera aquisição e respectivo valor venal do imóvel. A base de cálculo para a liquidação em comento é o valor venal, ou seja, o valor da venda do imóvel. A indenização corresponde a 2% (dois por cento) deste valor, que deve estar estampado na primeira escritura de compra e venda do imóvel – ID Num. 188600664, ou seja, R$ 125.541,74 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos), visto que se trata de indenização por publicidade enganosa. Quanto aos acréscimos legais, tem-se que o valor dos danos morais deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento na ação coletiva (Súmula no 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação da ré nesta ação de liquidação individual de sentença coletiva. Sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A SÚMULA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 518/STJ. DANO MORAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante a Súmula 518 desta Corte: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula". 3. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da configuração dos danos morais, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 4. Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual. 5. Em relação à alegada sucumbência reciproca, observa-se que a jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que "é inviável a apreciação, em sede de recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp 1.907.253/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022, DJe 09/03/2022). 6. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.494.899/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.) Incabível a condenação de quaisquer das partes em honorários de sucumbência, eis que não verificada litigiosidade excessiva entre as partes, na medida em que a controvérsia principal seria apenas quanto a definição do valor venal do imóvel e do terno inicial da correção e dos juros de mora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. PEDIDO DIVERSO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA EXTINTA. INTERRUPÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. A litispendência é o pressuposto de validade negativo que impede o trâmite de ação idêntica a outra durante o curso da primeira, pressupondo-se a similitude de partes, causa de pedir e pedido. Versando uma ação sobre obrigação de pagar, e outra de fazer, não há que se falar em litispendência. 2. Diante da autonomia das obrigações, a ação coletiva de protesto da obrigação de pagar não interrompe a prescrição da pretensão referente à obrigação de fazer. 3. A ação coletiva tem o condão de interromper a prescrição, sendo que o prazo recomeça a contar do último ato do processo, conforme o art. 202, I e parágrafo único, do Código Civil. Eventual extinção sem julgamento de mérito da ação coletiva não desconstitui a causa interruptiva. 4. Ainda que contado o prazo pela metade, na forma dos arts. 1o e 9o do Decreto n. 20.910/32, não prescreveu a pretensão de efetivação dos expurgos inflacionários em decorrência do Plano Collor. 5. O arbitramento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença não encontra previsão legal, tratando-se questão a ser analisada ao final do procedimento, considerando toda a litigiosidade verificada nessa etapa. É indevida a fixação de verba honorária em favor do executado em virtude do acolhimento parcial da sua impugnação, em que não posto fim ao procedimento. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1713462, 07050127920238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, torno líquida a sentença relativa a indenização por danos morais, pelo valor de 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel (R$ 125.541,74), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento na ação coletiva (Súmula no 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação da ré nesta ação de liquidação individual de sentença coletiva. Desta forma, resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem honorários, nos termos das razões acima expostas. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil (CPC), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Ocorrido o trânsito em julgado e não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. A Agravante alega que: (i) na origem, trata-se de pedido de liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública que tramitou perante a Vara do Meio Ambiente do DF, sob o número de processo 0037349-53.2009.8.07.0001, em que ela foi condenada ao pagamento de danos morais individuais aos consumidores lesados pela suposta publicidade enganosa que teria apresentado o imóvel como sendo residencial, apesar de possuir natureza comercial; (ii) de acordo com o entendimento registrado na decisão agravada, a legitimidade da Agravante para requerer a liquidação individual da sentença coletiva decorreria, simplesmente, de sua condição de proprietária do imóvel; (iii) o imóvel foi adquirido pronto e usado, e já havia sido propriedade de outras 3 pessoas físicas diferentes antes da Agravada; (iv) somente são legitimados para requerer a indenização por danos morais, os adquirentes dos imóveis que foram lesados pela propaganda enganosa que foi objeto de análise da ACP, e não todos os seus futuros proprietários;(v) verifica-se a probabilidade de seu direito e a existência de dano grave e de difícil reparação imposto pela decisão Agravada. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sem oitiva da parte contrária, conforme permite o art. 1.019, I do CPC, para que o processo de origem seja suspenso até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a ilegitimidade da Agravada, ou, ainda, para que seja julgado improcedente o pedido de liquidação formulado por ela no processo de origem. Com o julgamento do mérito do agravo, seja confirmada os efeitos da eventual decisão de antecipação da tutela recursal. É o relatório. Verifica-se nos autos que a Agravante juntou as guia de custas no ID 59650300, sem, contudo, trazer os autos o comprovante de recolhimento destas. Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, INTIME-SE A AGRAVANTE para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 4 de junho de 2024 14:17:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador